Tribunal: STF
Processo: ARE 1348561
Classe: ARE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-04-26
Data de publicação: 2022-04-26

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO



AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. RECONSIDERAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. SERVENTIA EXTRAJUDICIAL. ESCREVENTE. LEIS NS. 10.394/1970 E 14.016/2010. REVISÃO DE BENEFÍCIO. DIREITO ADQUIRIDO A REGIME PREVIDENCIÁRIO: OCORRÊNCIA NA ESPÉCIE. ACÓRDÃO RECORRIDO DIVERGENTE DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO E RECURSO EXTRAORDINÁRIO PROVIDOS. 



Relatório



    1. Em 14.12.2021, neguei provimento ao recurso extraordinário com agravo interposto por Eduardo Ângelo Pavanato, concluindo que o acórdão recorrido estaria em harmonia com a jurisprudência deste Supremo Tribunal (e-doc. 29).



    2. Publicada essa decisão no DJe de 10.1.2022, Eduardo Ângelo Pavanato interpôs tempestivo agravo regimental em 14.2.2022 (e-doc. 33).



    3. O agravante argumenta que “aos aposentados e pensionistas abrangidos pela decisão da ADI 4.420-SP (...) o direito adquirido é inconteste, uma vez que os proventos da inatividade regulam-se pela lei vigente ao tempo em que foi concedida a aposentadoria. Nesse diapasão expressa a Súmula 359 do STF” (fl. 5, e-doc. 31).



    Alega “que a Constituição Federal em seu art. 5º, XXXVI, impede que lei nova venha atingir o direito adquirido, ato jurídico perfeito e a coisa julgada” (fl. 5, e-doc. 31). 



    Ressalta “que a Suprema Corte, no julgamento desta ADI 4.420-SP, através de interpretação conforme, afastou completamente os critérios de reajustes previstos na Lei 14.016/10, de acordo com sólida jurisprudência, expressa na referida Súmula [n. 359 do Supremo Tribunal Federal]” (fl. 6, e-doc. 31).



    Menciona “o julgado no Recurso Extraordinário 565.714 RG uma vez que reconhece que, mesmo em caso de aparente inconstitucionalidade, o salário mínimo não pode ser substituído por decisão judicial, pois a ementa deste assegura a ‘impossibilidade de modificação da base de cálculo em razão dessa inconstitucionalidade’” (fl. 6, e-doc. 31).



    Pede a retratação da decisão agravada e, “caso vencido o juízo de retratação, seja o processo levado à apreciação da Egrégia Turma desse Colendo Tribunal, para, assim, dar provimento ao presente Agravo Regimental, reformando-se integralmente a decisão monocrática da Presidência deste C. Pretório Excelso, ora atacada, nos termos expostos para conhecer, admitir e dar provimento ao Agravo em Recurso Extraordinário consignando-se o pedido de que, nos termos do § 5 do art. 1.042 do novel Códex, conforme o caso, seja, outrossim, realizado o julgamento conjunto do Recurso Extraordinário interposto na origem nos termos da lei” (fl. 7, e-doc. 31). 



    4. O agravado, devidamente intimado, não apresentou contrarrazões (e-doc. 36).



    Apreciada a matéria trazida na espécie, DECIDO.



    5. Razão jurídica assiste ao agravante.



    6. Cumpre afastar os fundamentos da decisão de inadmissibilidade do recurso extraordinário, por se tratar de matéria constitucional apreciada por este Supremo Tribunal.



    7. Verificado que o Tribunal de Justiça de São Paulo adotou como fundamento da decisão entendimento diverso da jurisprudência deste Supremo Tribunal, reconsidero a decisão agravada e examino o recurso extraordinário com agravo interposto por Eduardo Ângelo Pavanato.



    8. Discute-se na espécie se, com a extinção, pela Lei estadual n. 14.016/2010, da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, assistiria ao agravante direito adquirido à manutenção da indexação ao salário mínimo dos benefícios previdenciários previstos na Lei estadual n. 10.393/1970 e à manutenção das respectivas alíquotas previdenciárias.



    9. O juízo de primeiro grau, em sentença reformada pela Primeira Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, relatou que o agravante se aposentou em 31.12.2003, antes da vigência da lei nova, pela qual se extinguiu “a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado” (Lei estadual n. 14.016, de 12.4.2010):



    “EDUARDO ÂNGELO PAVANATO, qualificado na petição inicial, ajuizou Ação Declaratória Revisional de Aposentadoria c/c Tutela de Urgência em face do INSTITUTO DE PAGAMENTOS ESPECIAIS DE SÃO PAULO – IPESP e do ESTADO DE SÃO PAULO, alegando, em síntese, que foi titular do cargo de Escrevente de Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da comarca de Lençóis Paulista, tendo sido aposentado em 31.12.2003, com valor equivalente a 20,40 salários mínimos. (...)



    A parte autora ingressou na serventia de Cartório Extrajudicial não oficializado do Estado de São Paulo, tendo desempenhado as funções como Escrevente de Cartório de Registro de Imóveis e Anexos da comarca de Lençóis Paulista.



    O autor sustenta que se aposentou em 31.12.2003, e durante todo o período de atividade registral, efetuou os recolhimentos previdenciários para a carteira de previdência das serventias não oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo, regulamentada pela Lei Estadual nº 10.393, de 16/12/1970, antes do advento da Lei Estadual nº 14.016/2010. (…)



    Por conseguinte, não tendo sido controvertido que o autor já cumprira os requisitos autorizadores da aposentadoria no regime instituído pela LE nº 10.393/70, impõe-se afastar o regime alterado nos termos da LE nº 14.016/10.



    Isto posto, por estes fundamentos e mais que dos autos consta, JULGO PROCEDENTE a presente ação e extinto o feito, nos termos do art. 487, inciso I, do Código de Processo Civil, para: a) declarar que o regime previdenciário aplicável à parte autora é o da LE 10.393/70, sem as alterações da LE 14.016/10, com proventos de aposentadoria a serem calculados pela LE 10.393/70 e alíquota máxima de contribuição mensal de 5%, apostilando-se o direito; b) determinar ainda a obrigação de fixação dos reajustes de acordo com a Lei nº 10.393/70; c) condenar a parte ré ao pagamento da diferença, até a implementação em folha, respeitada a prescrição quinquenal; e d) repetição de eventuais valores de contribuição cobrados a maior” (fls. 171-183, vol. 3). 



    Esta é a ementa do acórdão pelo qual provido o recurso de apelação interposto pelo Estado de São Paulo, para reformar a sentença de primeiro grau:



    “APELAÇÃO - CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA - ESCREVENTE DE SERVENTIA EXTRAJUDICIAL - Pretensão de ser reconhecido o direito adquirido ao regime jurídico instituído pela Lei nº 10.393/70 - Impossibilidade - Forma de cálculo dos proventos de aposentadoria, prevista nos arts. 12 e 13 do citado Diploma Legal, não recepcionada pela CF/88 - Vinculação dos reajustes ao salário mínimo regional - Descabimento - Art. 7º, IV, da CF/88 e Súmula Vinculante nº 4 do C. STF - Aumento da alíquota de contribuição previdenciária indicada no art. 45 da Lei nº 10.393/70 - Consonância com a EC nº 41/03 - Incidência, no caso dos autos, das alterações concretizadas pela Lei nº 14.016/10 - Viabilidade - Não verificada a contrariedade com a ADI nº 4.420/SP, porquanto a hipótese em epígrafe não diz respeito à contagem recíproca do tempo de serviço - Precedentes dessa E. Corte Paulista - Sentença reformada - Recurso provido” (fl. 56, vol. 4).



    10. Sobre a matéria, no julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420, Redator para o acórdão o Ministro Roberto Barroso, este Supremo Tribunal Federal assentou que a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas, da Justiça do Estado de São Paulo, pela Lei estadual n. 14.016/2010 deve respeitar o direito adquirido dos participantes que faziam jus aos benefícios na data da edição da Lei. Esta a ementa do precedente:



    “Direito constitucional. Ação direta de inconstitucionalidade. Extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo. Proteção dos direitos adquiridos. Direito à contagem recíproca do tempo de serviço. 1. A Lei nº 14.016, de 12.04.2010, do Estado de São Paulo, que declarou em regime de extinção a Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, não padece de inconstitucionalidade formal, visto que o constituinte conferiu aos Estados-membros competência concorrente para legislarem sobre previdência social, consoante o disposto no art. 24, XII, da Constituição Federal. 2. A extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça daquele Estado, embora possível por meio da referida lei, deve, contudo, respeitar o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei, bem como o direito à contagem recíproca do tempo de contribuição para aposentadoria pelo Regime Geral de Previdência Social (CF, art. 201, § 9º) dos participantes que ainda não haviam implementado os requisitos para a fruição dos benefícios. 3. Ação direta de inconstitucionalidade cujo pedido se julga parcialmente procedente para: (i) declarar a inconstitucionalidade do art. 3º, caput, e § 1º, da Lei nº 14.016/2010, do Estado de São Paulo, no que excluem a assunção de responsabilidade pelo Estado; (ii) conferir interpretação conforme à Constituição ao restante do diploma impugnado, proclamando que as regras não se aplicam a quem, na data da publicação da lei, já estava em gozo de benefício ou tinha cumprido, com base no regime instituído pela Lei estadual nº 10.393/1970, os requisitos necessários à concessão; (iii) quanto aos que não implementaram todos os requisitos, conferir interpretação conforme para garantir-lhes a faculdade da contagem de tempo de contribuição para efeito de aposentadoria pelo Regime Geral da Previdência Social, nos termos do art. 201, § 9º, da Constituição Federal” (DJe 1º.8.2017).



    No mesmo sentido é o julgado da Primeira Turma deste Supremo Tribunal:



    “AGRAVO INTERNO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. EXTINÇÃO DA CARTEIRA DE PREVIDÊNCIA DAS SERVENTIAS NÃO OFICIALIZADAS DA JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO. PROTEÇÃO DOS DIREITOS ADQUIRIDOS. 1. O Plenário desta CORTE, no julgamento da Ação Direta 4.420 (Redator p/ o Acórdão Min. ROBERTO BARROSO, DJe de 1º/8/207), assentou que, embora seja legítima a extinção da Carteira de Previdência das Serventias não Oficializadas da Justiça do Estado de São Paulo por meio da Lei estadual 14.016/2010, deve ser respeitado o direito adquirido dos participantes que já faziam jus aos benefícios à época da edição da lei. 2. Agravo Interno a que se nega provimento” (ARE n. 1.336.672-AgR, Relator o Ministro Alexandre de Moraes, Primeira Turma, DJe 29.9.2021).



    Ao assentar a inexistência de direito adquirido na espécie, por concluir não ter o agravante preenchido os requisitos necessários à concessão da aposentadoria no momento da edição da Lei estadual n. 14.016/2010, o Tribunal de origem não observou o que firmado na Ação Direta de Inconstitucionalidade n. 4.420. O acórdão recorrido diverge da jurisprudência deste Supremo Tribunal.



    11. Pelo exposto, em juízo de reconsideração, anulo a decisão agravada e dou provimento ao agravo e ao recurso extraordinário (al. b do inc. V do art. 932 do Código de Processo Civil e § 2º do art. 21 do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), para restabelecer a sentença proferida pela Quinta Vara de Fazenda Pública do Foro Central da Comarca de São Paulo, invertidos os ônus de sucumbência.



    Publique-se.



    Brasília, 26 de abril de 2022.



Ministra CÁRMEN LÚCIA



Relatora